Tribunal: TJBA
Processo: 0795893-37.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0795893-37.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPOLIO registrado(a) civilmente como AFFONSO BAQUEIRO RIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS. TEMA 566 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face do Espólio de Affonso Baqueiro Rios, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu o transcurso integral do prazo para a prescrição intercorrente, considerando os marcos automáticos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566; e (ii) determinar se a ausência de citação decorreu de falha nos mecanismos da justiça, o que justificaria a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de um ano de suspensão do processo começa automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada no REsp 1.340.553/RS; 4. No caso concreto, a decisão de suspensão foi proferida em 24/05/2018, tendo a Fazenda Pública tomado ciência da suspensão em 05/06/2018, iniciando-se o prazo anual previsto no artigo 40, parágrafo 2º, da Lei de Execução Fiscal, findo em 05/06/2019, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consumado em 05/06/2024, sem qualquer causa válida de interrupção; 5. A intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente ocorreu apenas por meio de despacho em 11/12/2024, quando já ultrapassado integralmente o lapso de 6 (seis) anos delineado pelo Tema 566 do STJ, sendo a sentença proferida em 12/11/2025; 6. Petições com pedidos de bloqueio de ativos financeiros ou manifestações requerendo o prosseguimento que resultam negativos ou sem efetiva constrição patrimonial não interrompem o curso da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência vinculante do STJ; 7. A ausência de citação decorreu da não localização do Executado e da inexistência de indicação de bens penhoráveis ou endereço útil por parte da Fazenda Pública, não se configurando falha exclusiva do aparelho judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. A execução fiscal não pode subsistir por tempo indeterminado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de intimação da Fazenda Pública, nos termos do Tema 566/STJ. 2. A ausência de citação por não localização do devedor e pela falta de indicação de bens penhoráveis não configura falha exclusiva do Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ. 3. É vedada a perpetuação indefinida da execução fiscal, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido integralmente o prazo legal". Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 156, inciso V, e artigo 174; Lei n. 6.830/1980, artigo 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ - AgInt no AREsp: 1889533 RJ 2021/0133131-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA; TJ-BA - Apelação: 08196087420168050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 23/02/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0795893-37.2015.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o Município de Salvador, e como Recorrido Espólio de Affonso Baqueiro Rios. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 04